Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-02.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001605-02.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIA OLIVEIRA Advogado(s): MARIANA DO NASCIMENTO SANTANA NOVAIS, IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO APELADO: MARICELIA OLIVEIRA LIMA CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR E INVENTÁRIO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA REGRA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, POSSIBILITANDO O REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Usucapião Especial Urbana, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a discussão sobre o domínio seria vedada pela pendência de Ação de Reintegração de Posse anterior e de Ação de Inventário referentes ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. Discute-se no recurso a legalidade da extinção prematura da usucapião e a compatibilidade entre as demandas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Ação de Usucapião, de natureza declaratória, enquadra-se na vedação de propositura de ação de reconhecimento de domínio prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil na pendência de ação possessória; e (ii) estabelecer se a existência de inventário e ação possessória anteriores sobre o bem usucapiendo configuram ausência de interesse processual, justificando a extinção sumária da usucapião por “tumulto processual”. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Usucapião possui natureza preponderantemente declaratória e objetiva apenas o reconhecimento de um fato jurídico preexistente, qual seja, a aquisição originária do domínio pela posse qualificada, o que a distingue da ação petitória (reivindicatória ou de reconhecimento de domínio) vedada pelo artigo 557 do Código de Processo Civil. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há prejudicialidade externa e nem conexão obrigatória entre as ações possessória e de usucapião, sendo possível a tramitação simultânea das demandas. A possibilidade de a usucapião ser arguida como matéria de defesa (exceção de usucapião) na ação possessória não afasta o interesse processual da parte Autora em ajuizar a ação autônoma, haja vista que apenas esta via processual se mostra adequada e necessária para a obtenção de sentença com eficácia erga omnes e apta ao registro imobiliário. A extinção sumária do processo, sob o argumento de "tumulto processual", ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 6º do CPC), bem como a garantia constitucional de acesso à justiça, notadamente quando o direito postulado envolve a função social da propriedade e a moradia. A alegada pendência de Ação de Inventário não obsta a Ação de Usucapião proposta por coerdeiro, desde que este comprove a posse exclusiva e com animus domini sobre o bem do espólio, o que constitui matéria de mérito que demanda a devida instrução probatória, sendo indevida a extinção precoce do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A Ação de Usucapião não se enquadra na vedação de propositura de ação de reconhecimento de domínio prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil, sendo possível a sua tramitação simultânea com ações possessórias, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual e impõe a cassação da sentença extintiva. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 485, VI, e 557; Lei nº 10.257/2001, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1915674 RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. em 23/08/2021, DJe 26/08/2021; STJ, AREsp n. 2.939.464/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001605-02.2025.8.05.0211, em que figuram como apelante MARCIA OLIVEIRA e como apelada MARICELIA OLIVEIRA LIMA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, cassando a sentença a quo para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, possibilitando o regular processamento e instrução da Ação de Usucapião. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08